Tribunal: TJBA
Processo: 8036271-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036271-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO PURIFICACAO MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS, EIKE CHAGAS MENEZES, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EIKE CHAGAS MENEZES, PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra o acórdão constante no ID 89974859, proferido nos autos nº 8036271-19.2021.8.05.0001, no qual figura como embargado EDVALDO PURIFICAÇÃO MUNIZ. A embargante sustentou a existência de omissão quanto à definição dos consectários legais da condenação em lucros cessantes, postulando a fixação da taxa SELIC como índice único e o termo inicial a partir do arbitramento.

II. Questão em discussão

Verifica-se se houve omissão no acórdão embargado quanto à definição da forma de atualização monetária e do termo inicial dos juros incidentes sobre os lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, entre outras hipóteses.

Verificada a omissão quanto à definição dos consectários legais da condenação em lucros cessantes, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios.

Determina-se que os valores apurados em liquidação de sentença devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA até a data da citação, e, a partir de então, atualizados unicamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Rejeita-se o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, diante do acolhimento parcial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada.
Tese de julgamento:
"1. Os valores de lucros cessantes devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA até a data da citação. 2.
A partir da citação, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC para atualização dos valores devidos, afastada a incidência cumulativa de correção monetária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8036271-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e embargado
EDVALDO PURIFICACAO MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA